Tribunal: STF
Processo: RE 1408939
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE APROVAÇÃO DO RECORRIDO. POSTERIOR PUBLICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE INABILITAÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU AUSENTE A SUA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPROVAÇÃO NA FASE RELATIVA AO EXAME SOCIAL, EM RAZÃO DE CONSTAR EM DESFAVOR DO IMPETRANTE UM REGISTRO DE OCORRÊNCIA REALIZADO NO ANO DE 2012, NO QUAL FIGUROU COMO AUTOR DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DE AMEAÇA, AMBOS QUE TERIAM SIDO PRATICADOS CONTRA SUA ENTÃO NAMORADA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE APROVAÇÃO DO IMPETRANTE, ORA APELADO, NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, COM A DETERMINAÇÃO, INCLUSIVE, DE QUE O MESMO COMPARECESSE EM DATA E HORÁRIO MARCADOS PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PUBLICAÇÃO DE OUTRO ATO ADMINISTRATIVO, EM MOMENTO POSTERIOR, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO QUAL O CANDIDATO FOI CONSIDERADO INABILITADO. CERTIDÃO DE REPROVAÇÃO QUE CARECE DA ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO, TENDO SIDO LACÔNICA E DEIXADO DE CONSIGNAR QUE O PROCEDIMENTO CRIMINAL SUPRAMENCIONADO, INSTAURADO EM DESFAVOR DO IMPETRANTE, FOI ARQUIVADO. ATRIBUTO DA AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO PODE SER UTILIZADO PARA QUE A MESMA REVEJA SUA PRÓPRIA POSIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE CORRESPONDENTE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E SEM A OBSERVÂNCIA DA ADEQUADA MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO PARA A REPROVAÇÃO DO IMPETRANTE, O QUE NÃO SE VERIFICOU NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE NOSSA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL SOBRE A MATÉRIA EM DEBATE. SENTENÇA QUE DEU CORRETA SOLUÇÃO À LIDE E MERECE SER MANTIDA TAL COMO PROFERIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 5, p. 1-2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, caput e incisos I e II, 39, § 3º, 93, inciso IX, da Constituição da República. Alega, em síntese, que o ato administrativo que excluiu o candidato do certame na fase de investigação social, por considerá-lo inapto para o cargo de policial militar, seria legal e atenderia aos ditames constitucionais. Aduz, também, que a “restrição é legítima desde que haja previsão legal e adequação constitucional da medida estabelecida segundo os parâmetros do edital, lei do certame” (Doc. 7, p. 5-7). Defende que, na análise do julgamento que ensejou a elaboração da tese firmada no Tema 22 da Repercussão Geral, “vislumbra-se a possibilidade de que, em situações excepcionais de indiscutível gravidade, a Administração Pública possa valorar negativamente a conduta do concorrente, mesmo na inexistência de processo com trânsito em julgado, sobretudo nas carreiras da segurança pública” (Doc. 7, p. 7). Afirma, ainda, que, “na situação dos autos, é notória a gravidade das condutas apuradas no Exame Social, eis que o autor foi reprovado no exame social documental em razão de figurar como autor dos crimes de Lesão Corporal e Ameaça em face de Thayenne Vieira Reis Rosa, agredida por meio de socos, sendo constatado que antes da agressão realizada, o candidato havia afirmado que arrebentaria a vítima e, inclusive, que a mataria” (Doc. 7, p. 7) Ao final, pugna pelo provimento do apelo extremo. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 22, 339 e 868 da Repercussão Geral (Doc. 10).



    Em agravo interno, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro exerceu o juízo de retratação e proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 14).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a anulação de ato de sua exclusão, por não ter sido considerado apto na fase de investigação social.



    O Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro concedeu a segurança, para “anular o ato administrativo de eliminação, na etapa do exame social e documental, do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e para, confirmando a medida liminar a fls. 43, determinar a reinclusão no certame, de modo a participar das etapas subsequentes e do Curso de Formação e, em caso de aprovação, da formatura da turma, com nomeação e posse no cargo de Soldado” (Doc. 3).



    Diante das peculiaridades do caso concreto e à luz do contexto probatório, o Tribunal a quo, confirmou a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:



    “Ocorre que, no caso concreto, em momento anterior, o Comando da Corporação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro já havia considerado o mesmo impetrante como aprovado na fase de investigação social e documental do certame, tanto que o convocou para apresentação de documentos em 21/02/2017 (índice 000032). 



    Conforme corretamente fundamentou o Juízo a quo na sentença vergastada, ‘(...) a fase de exame social havia se encerrado para o impetrante, entendendo a banca/comissão organizadora do certame que reunia condições favoráveis à admissão à carreira militar, após exame de sua vida pregressa. Nada obstante, foi surpreendido com sua superveniente reprovação no exame social, passando a constar da 16ª Relação dos Candidatos Reprovados no Exame Social e Documental (fls. 33), resultado que se manteve em grau de recurso administrativo (fls. 36)’. 



    É de se ressaltar que não há prova da instauração do competente procedimento criminal, sendo que o contrário não constou da lacônica certidão de reprovação anteriormente reproduzida, não sendo possível sequer se afirmar, se a prática dos crimes noticiada pela ex-namorada do impetrante foi verídica. 



    Embora não se desconheça o atributo da autotutela da Administração Pública, segundo o qual esta possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos, nos termos da Súmula nº 473 do Excelso Supremo Tribunal Federal, não se pode admitir que seja publicado um ato administrativo considerando o candidato habilitado em uma das fases eliminatórias do certame, com o encerramento da fase correspondente do procedimento, para em momento posterior, ser realizada a revisão imotivada do posicionamento adotado, porque tal conduta configura ‘ofensa aos princípios da impessoalidade, isonomia, confiança legítima e segurança jurídica’, conforme corretamente entendeu o Magistrado de primeiro grau. 



    Isso porque, a revisão dos atos administrativos deve ocorrer a partir de sólidos fundamentos fáticos e jurídicos, o que não se verificou no caso dos autos, porque todo o conjunto probatório demonstrou, que não há nenhum elemento concreto que desabone o impetrante, e que tenha o condão de impedi-lo de ingressar nas fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.” (Doc. 5, p. 9-10)



     Destarte, verifica-se que, in casu, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.365.228-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe de 18/04/2022)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre o professor Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Saliente-se também que, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 



    Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente